Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702266-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THOMAS EDSON SILVA ZEI IMPETRANTE: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THOMAS EDSON SILVA ZEI, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. O impetrante informa que o paciente manteve relacionamento amoroso com a suposta vítima entre novembro de 2024 e maio de 2025. Em 24/07/2025, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do paciente (autos no 0707295-62.2025.8.07.0014). Na ocasião, a ofendida declarou à autoridade policial que nunca fora agredida fisicamente pelo paciente, inexistindo histórico de violência concreta ou risco à integridade física da comunicante. Narra que, posteriormente, noticiou-se o suposto descumprimento das medidas, consistente no envio de mensagens por aplicativos. O Ministério Público requereu a prisão preventiva, contudo, em decisão de 14/11/2025, o Juízo de origem indeferiu o pleito, mas impôs a medida cautelar de monitoração eletrônica. O paciente foi intimado dessa determinação em 17/11/2025, mas incorreu em evidente equívoco quanto ao alcance e aos efeitos processuais da decisão. Aponta que a conversa juntada aos autos demonstra que o paciente questionou à oficiala de justiça se poderia “recorrer” de sua defesa, tendo recebido como resposta que “sim, pode contestar”, o que o levou a acreditar que o exercício do contraditório suspendia a necessidade de instalação imediata do equipamento de monitoração até apreciação de sua manifestação. Destaca que o paciente manteve seu telefone ativo, respondeu às comunicações oficiais e permaneceu acessível, comportamento completamente incompatível com quem intenta frustrar a aplicação da lei penal. Ainda assim, em 27/11/2025, interpretando o não comparecimento ao CIME como desídia — embora se tratasse de simples erro interpretativo —, o Juízo decretou a prisão preventiva, utilizando como fundamento precedente relacionado a crime de roubo com 192 violações de perímetro, quadro de gravidade absolutamente distinta e alheia à realidade destes autos, nos quais sequer há notícia de violência física. Relata que o mandado de prisão foi cumprido em 08/12/2025 e que o recente Alvará de Soltura expedido nos autos, embora tenha mantido a custódia por fundamento diverso, registrou que a ordem prisional originada neste processo foi transferida ou aproveitada para a Ação Penal correlata no 0708639-78.2025.8.07.0014. Diante disso, o presente habeas corpus dirige-se contra a constrição de liberdade que passou a contaminar ambos os feitos, uma vez que se baseiam nos mesmos fatos e carecem de justa causa para a manutenção do cárcere de um jovem primário, desarmado e sem qualquer histórico de violência. Defende a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, pois não há risco à ordem pública e à integridade física da suposta vítima, ante a inexistência de armas e o teor não violento das mensagens. Argumenta que o descumprimento das medidas protetivas via mensagens não imputou em risco à suposta ofendida, ante a ausência de gravidade na conduta, tendo a autoridade coatora, em decisão anterior, datada de 14/11/2025, reconhecido expressamente a ausência de gravidade necessária para subsidiar a prisão preventiva. Aduz que o não comparecimento para instalação da monitoração eletrônica deve ser analisado sob a ótica da boa-fé e das limitações técnicas do paciente, jovem de 19 anos e primário. Não houve ato de rebeldia ou desprezo à Justiça, mas equívoco interpretativo de uma pessoa leiga e desassistida de defesa técnica naquele momento. Alega que o paciente possui residência fixa longe do domicílio da suposta vítima e é primário. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se em analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente, intimado sobre a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, questionou se poderia recorrer da decisão, a Oficiala de Justiça respondeu que sim e completou a resposta orientando o paciente a entrar em contato com a Defensoria Pública ou com advogado particular (ID 80403995 - Pág. 76/77). Foram realizadas várias tentativas de contato com o paciente, tanto por ligação quanto mensagem de whatsapp, todas infrutíferas (ID 80403995 - Pág. 89). Sobreveio, então, em 08/12/2025, o decreto de prisão preventiva em razão do não comparecimento do paciente para instalação da tornozeleira eletrônica, frustrando a aplicação da medida cautelar menos gravosa (ID. 80403995 - Pág. 96). Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como na proteção da integridade da vítima, nos termos do art. 312, §1o, e art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal. Embora a defesa alegue ausência de má-fé e confusão interpretativa por parte do paciente quanto aos efeitos do recurso/defesa, não há provas pré-constituídas de tais alegações, de modo que a análise demandaria incursão mais aprofundada no mérito e no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e da análise liminar, devendo ser reservada ao julgamento colegiado após as informações da autoridade impetrada. Ademais, o descumprimento injustificado de medida cautelar imposta (monitoração eletrônica), num contexto de violência doméstica, é indicativo concreto de risco à efetividade do processo e à segurança da suposta ofendida, autorizando, ao menos por ora, a manutenção do decreto prisional. Como cediço, em casos de violência de gênero, o princípio da proteção integral e a prevenção de riscos à vítima assumem relevo preponderante. A necessidade da segregação cautelar é corroborada pelo Relatório Parcial de Policiamento PROVID (ID 258560334 dos autos MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA no 0707295-62.2025.8.07.0014), elaborado pela Polícia Militar do Distrito Federal em 01/12/2025. O documento técnico classifica a situação como de risco grave, registrando que a vítima se encontra muito amedrontada e apresentando quadro de hipervigilância e alteração de rotina em razão do temor imposto pelo paciente. A equipe especializada certificou relatos que o agressor, em desrespeito às medidas impostas, tem passado reiteradamente em frente à residência da ofendida, por vezes em “atitude de deboche”, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão — notadamente a monitoração eletrônica, cuja instalação foi frustrada pelo próprio paciente — para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, aplica-se à hipótese dos autos o inciso III do mesmo artigo, que admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. As circunstâncias pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar o decreto prisional, especialmente quando este se encontra fundamentado na insuficiência de outras medidas cautelares, na necessidade de garantia da ordem pública, na existência do crime, na presença de indícios suficientes de autoria e no perigo que a liberdade do imputado representa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisito informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora